Tribunal: TJBA
Processo: 8000718-69.2021.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR03

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000718-69.2021.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: V J DOS ANJOS VIAGENS

Advogado(s)
:
ESTACIO AIRTON ALVES MORAES

APELADO: LILIANE DE SOUZA MIRANDA

Advogado(s)
:
RONALDO DA SILVA DE JESUS

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS INTERESTADUAL (SÃO PAULO-SP/IRECÊ-BA) JUNTO À PRIMEIRA ACIONADA. OCORRÊNCIA DE INCÊNDIO NO ÔNIBUS DE PROPRIEDADE DA SEGUNDA RÉ QUANDO ESTE TRAFEGAVA PELO ESTADO DE MINAS GERAIS. PARTE AUTORA E DEMAIS PASSAGEIROS QUE PERDERAM TODOS OS SEUS PERTENCES. VIAGEM QUE TEVE QUE SER REALIZADA ATRAVÉS DE DOIS OUTROS ÔNIBUS PARA SE CHEGAR AO DESTINO. ATRASO DE MAIS DE NOVE HORAS NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. DEFESA PAUTADA NA OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO E DEVIDA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRIMEIRA ACIONADA (PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO), ORA APELANTE, QUE APONTOU NA PEÇA CONTESTATÓRIA QUE A ATITUDE DA AUTORA AO JUDICIALIZAR A QUESTÃO SERIA “
PEQUENA E DESPREZÍVEL
” E QUE A MESMA DEVERIA “
BRINDAR A AUSÊNCIA DE VÍTIMAS FATAIS E FERIDA
S”. POSTURA ADOTADA PELA ACIONADA QUE SE MOSTRA TOTALMENTE INADEQUADA E DESRESPEITOSA. EMPRESA APELANTE QUE ASSUMIDAMENTE DISPONIBILIZOU APENAS DUAS REFEIÇÕES AOS PASSAGEIROS APÓS O SINISTRO. PARTE AUTORA QUE PRECISOU CONTAR COM A AJUDA DE TERCEIROS PARA SE ALIMENTAR. ACIONADAS QUE NÃO PRESTARAM A ASSISTÊNCIA DEVIDA AOS PASSAGEIROS OU MESMO PROCURARAM DE FORMA EFETIVA RESOLVER O CONFLITO EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO. PROPOSTA DE ACORDO FORMULADA EM VALOR IRRISÓRIO. ACIONANTE E DEMAIS PASSAGEIROS QUE PERMANECERAM NA ESTRADA DURANTE A MADRUGADA POR VÁRIAS HORAS ATÉ CONSEGUIREM, ATRAVÉS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, SEREM TRANSPORTADOS EM UM ÔNIBUS PARA UM LOCAL SEGURO (POSTO DE GASOLINA). DESGASTE EMOCIONAL EXTREMO. SITUAÇÃO QUE ACARRETOU RISCO DE VIDA.

EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO ART. 14, § 3º, DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONTRATO DE TRANSPORTE DE PESSOAS. CASO FORTUITO INTERNO QUE NÃO ELIDE O NEXO CAUSAL. TEORIA DO RISCO EMPRESARIAL.

DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL COMPROVADO. REGISTRO DE RECLAMAÇÃO DE DANO DE BAGAGEM DEVIDAMENTE REGISTRADO JUNTO À SEGUNDA ACIONADA. DANO MORAL CONFIGURADO E BEM SOPESADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais. Aquisição de passagem de ônibus interestadual

junto à Primeira Acionada para realização de trecho de São Paulo-SP a Irecê/BA, na data de 0708/2020. Ocorrência de incêndio, às 01:30h da madrugada do dia 08/08/2024, no ônibus de propriedade da Segunda Ré quando este trafegava pelo Estado de Minas Gerais. Parte Autora e demais passageiros que perderam todos os seus pertences. Viagem que teve que ser realizada através de dois outros ônibus para se chegar ao destino. Atraso de mais de nove horas na chegada ao destino final, vindo a Autora a chegar na cidade de Irecê na data de 09/08/2020 às 00:30h.

2.

Defesa de ambas as partes Rés pautada na ocorrência de caso fortuito e devida prestação do serviço.

3.

Primeira Acionada (proprietária do veículo), ora Apelante, que asseverou na peça contestatória que a atitude da Autora ao judicializar a questão seria “
pequena e desprezível
” e que a mesma deveria “
brindar a ausência de vítimas fatais e feridas
”.

4.

Postura adotada pela Acionada que se mostra totalmente inadequada e desrespeitosa, servindo apenas para confirmar o descaso havido com os consumidores. Empresa Ré, ora Apelante, que assumidamente disponibilizou apenas duas refeições aos passageiros após o sinistro, tendo a parte Autora conseguido se alimentar à noite apenas em razão da ajuda de terceiros.

5.

Acionadas que não prestaram a assistência devida aos passageiros ou mesmo procuraram de forma efetiva resolver o conflito em âmbito administrativo, sendo demonstrado pela Demandante que a Recorrente, em determinado momento, formalizou proposta de acordo em valor irrisório, sendo evidente a sua resistência em buscar resolver a contenda e postura desidiosa.

6.

Autora e demais passageiros que permaneceram na estrada durante a madrugada por várias horas até conseguirem, através da Polícia Rodoviária Federal, serem transportados em um ônibus para um local seguro (posto de gasolina), sendo incontestável a falha na prestação do serviço em voga, em especial por ser aplicada ao caso em apreço a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço, consoante disposto no art. 14 do CDC, assim como os danos morais e materiais sofridos pela Acionante.

7.

Ainda, convém salientar que, além da incidência da r
esponsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores do serviço em voga, merece aplicação ao caso em comento a Teoria do Risco, pautada no art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

8.

Assim, a responsabilidade objetiva, calcada na teoria do risco, é uma imputação atribuída por lei a determinadas pessoas de ressarcirem os danos provocados por atividades exercidas no seu interesse e sob seu controle, sem que se proceda a qualquer indagação sobre o elemento subjetivo da conduta do agente ou de seus prepostos, bastando a relação de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a situação de risco criada pelo agente. Imputa-se a obrigação de indenizar a quem conhece e domina a fonte de origem do risco, devendo, em face do interesse social, responder pelas consequências lesivas da sua atividade. (LARENZ, Karl. Derecho de obligaciones. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1959. t. II, p. 664)

9.

Pontuo, ainda, que a alegação de defesa pautada na ocorrência de caso fortuito não afasta a responsabilidade das Acionadas pelos danos sofridos pela parte consumidora, uma vez que a situação em voga constitui caso fortuito interno, compreendido entre os riscos inerentes à atividade empresarial desenvolvida pelas partes Rés.

10.

Assim dispõe o STJ sobre o
contrato de transporte de pessoas
: “Conforme concordam doutrina e jurisprudência, a responsabilidade decorrente do contrato de transporte de pessoas é objetiva, sendo obrigação do transportador a reparação do dano causado ao passageiro quando demonstrado o nexo causal entre a lesão e a prestação do serviço, pois o contrato de transporte acarreta para o transportador a assunção de obrigação de resultado, impondo ao concessionário ou permissionário do serviço público o ônus de levar o passageiro incólume ao seu destino. É a chamada cláusula de incolumidade, que garante que o transportador irá empregar todos os expedientes que são próprios da atividade para preservar a integridade física do passageiro, contra os riscos inerentes ao negócio, durante todo o trajeto, até o destino final da viagem.”

11.

De logo, saliento que, p
elas provas coligidas aos autos, entendo não ter a parte Recorrente logrado êxito em refutar as alegações autorais, inexistindo excludente de responsabilidade quanto à falha na prestação do serviço apontada pela parte Autora, haja vista restar incontroverso ter havido o incêndio no ônibus de propriedade da Recorrente, bem como a perda dos pertences de todos os passageiros, inclusive da Autora.

12.

Nesse quesito, ressalto que a Demandante formalizou junto à Segunda Acionada, empresa que vendeu a passagem à Autora, o “Registro de Reclamação de Dano de Bagagem”, no qual se evidencia a listagem de todos os pertences perdidos pela Acionante, os quais, inclusive, trazem valor razoável.

13.

Frise-se que, conforme apontado pela magistrada sentenciante, e pelo julgado transcrito no corpo do presente voto: “
a ausência de declaração do conteúdo e do valor dos pertences transportados, que não foi exigida pela empresa, quando podia fazê-lo previamente, justifica o acolhimento da indicação realizada pela parte autora sobre o valor dos bens retirados da bagagem violada, máxime considerando que os itens condizem com aqueles normalmente utilizados em quaisquer viagens, bem como considerando que a empresa não apresentou provas de incorreção do valor pretendido
.”

14.

Quanto aos danos morais sofridos pela parte Autora estes se mostram mais do que evidentes, não apenas em razão do incêndio no ônibus ter acarretado risco de vida a mesma, mas também pela situação degradante em que a Acionante foi obrigada a se sujeitar em plena madrugada, permanecendo ao léu na rodovia por várias horas aguardando o apoio das Rés, o qual foi prestado de forma deficiente e desrespeitosa, agravando o desgaste emocional, já considerado extremo, do qual sofria a Autora.

15.

Assim, entendo que a quantia arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, seja razoável e proporcional ao dano que se pretende compensar, sendo o valor suficiente para sancionar o ato abusivo da parte Acionada e compensar o dano moral sofrido pela parte Demandante, sem proporcionar o enriquecimento sem causa,

pelo que entendo indevido o pedido formulado pela Ré, ora Apelante, de redução do valor arbitrado.

16.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Recurso de Apelação conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n.º
8
000718-69.2021.8.05.0110

, tendo como Apelante,
VJ DOS ANJOS VIAGENS
– ME
e Apelada,
LILIANE DE SOUZA MIRANDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo interposto para manter a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos.

Sala de Sessões,

de

de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA